Tribunal: TJDFT
Processo: 0726866-74.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DESERÇÃO. PREPARO NÃO RECOLHIDO. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO. ABUSIVIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO. RECURSO DA ASSOCIAÇÃO NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recursos inominados interpostos pela autora e pela ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a nulidade do negócio jurídico que deu ensejo aos descontos realizados no benefício previdenciário da requerente, tornando inexigíveis os valores correspondentes e condenar a ré a pagar à autora o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), a título de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário e a quantia de R$2.000,00, em reparação por danos morais.
2. A associação recorrente interpôs recurso inominado, porém deixou de comprovar a necessidade de obtenção da gratuidade de justiça e de recolher o preparo recursal, o que acarreta o não conhecimento do recurso por deserção, em razão do não cumprimento do disposto nos artigos 29, inciso I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Recurso não conhecido.
3. Recurso do autor tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da parte recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Não foram ofertadas contrarrazões.
4. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a declaração de nulidade dos descontos e a condenação da ré a lhe restituir, em dobro, o valor de R$ 450,00 e lhe pagar a importância de R$ 10.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que, após certo tempo, identificou descontos fixos mensais em seu benefício, no valor de R$ 45,00, a título de contribuição AMBEC. Afirmou que foram realizados descontos no período de 10/2023 até 07/2024, totalizando a quantia de R$ 450,00. Alegou que jamais solicitou ou anuiu com os descontos. Sustentou que faz jus à restituição em dobro e que suportou danos morais.
5. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que o valor da indenização por danos morais foi irrisório. Argumentou que o abalo psicológico suportado pela aposentada foi imensurável e que a indenização imaterial deve observar o caráter pedagógico da medida. Requereu a majoração do valor da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão é a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. Em relação ao montante da indenização por dano moral, as Turmas Recursais firmaram entendimento de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa. Somente se admite a modificação do "quantum", na via recursal, se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido na fixação do valor da reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida (desestimular novos comportamentos ofensivos aos consumidores), consubstanciada em impor à parte ré uma sanção eficaz, a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
8. Na espécie, o fato de a recorrente ter suportado o desconto mensal de R$ 45,00 em seu benefício, totalizando a quantia de R$ 450,00, por si só, não é capaz de justificar a majoração do valor da indenização por danos morais, sobretudo por não configurar abalo expressivo na renda mensal da autora. Assim, considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, a importância arbitrada na sentença recorrida se mostra razoável e suficiente e não caracteriza enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso da associação não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido.
10. Sem custas e sem honorários, ante a gratuidade conferida ao autor e a ausência de contrarrazões. (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.